Tribunal: TJES
Processo: 0003208-80.2022.8.08.0047
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. BRENTUXIMABE VEDOTINA.

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ DEMONSTRADOS. SAÚDE PÚBLICA. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCI EM CARÁTER INCIDENTAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1234. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃODA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há óbice no julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais.

2.
Além de o quadro clínico não deixar dúvidas da necessidade do medicamento, os documentos dos autos atendem aos requisitos para fornecimento de remédios fora da lista do SUS trazidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1657156/RJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3. Constata-se que houve: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

4. Não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame.

5. Na ocasião, foi determinado que "[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;".

6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003208-80.2022.8.08.0047
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO SEDANO PRADO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. BRENTUXIMABE VEDOTINA.

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ DEMONSTRADOS. SAÚDE PÚBLICA. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCI EM CARÁTER INCIDENTAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1234. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃODA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há óbice no julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais.

2.
Além de o quadro clínico não deixar dúvidas da necessidade do medicamento, os documentos dos autos atendem aos requisitos para fornecimento de remédios fora da lista do SUS trazidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1657156/RJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3. Constata-se que houve: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

4. Não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame.

5. Na ocasião, foi determinado que "[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;".

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
08
de
agosto
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FERNANDO SEDANO PRADO
contra decisão que declinou da competência, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência" registrada sob o n. 5006988-40.2022.8.08.0047, ajuizada pelo Agravante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
protocolado em plantão judicial.

Em suas razões recursais (ID 4033789), o Agravante alega, em síntese, que o feito originário versa sobre o fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de câncer, o qual deve ser ministrado imediatamente.

Salienta que o juízo
a quo
não apreciou o pedido de tutela de urgência, limitando-se a declinar da competência em favor da Justiça Federal, tendo o juízo de primeiro grau plantonista se limitado a dizer que não iria se manifestar em virtude da tramitação do feito nas vias ordinárias.

Defende que não possui condições de arcar com os custos de aquisição do medicamento e não pode aguardar a falta de definição acerca da questão, ante o seu grave quadro de saúde.

Argumenta que a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco é solidária, em consonância com as teses fixadas no Tema de nº 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões (ID 4318893), o primeiro Agravado Estado do Espírito Santo argumenta, basicamente, que o fornecimento de medicamento oncológico é de responsabilidade da União, de forma que a decisão do juízo
a quo
não merece reparos. Pugna pela manutenção do pronunciamento objurgado.

Adiante (ID 5496054), o Município de São Mateus, ora Segundo Agravado, alega que a decisão agravada deve ser mantida, eis que se trata de fármaco que deve ser fornecido pela União, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal. Defende seja o recurso improvido.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a obrigatoriedade dos entes Agravados quanto ao fornecimento do medicamento postulado nos autos, bem como a competência do juízo de origem para examinar a matéria.

Desde logo, entendo que deve ser mantido o julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais.

Quanto ao fornecimento do fármaco, em razão da urgência que o caso exigiu à época, afigura-se impositiva a manutenção da antecipação de tutela recursal.

Restou demonstrado que o Agravante foi diagnosticado com “Linfoma de Hodgkin Esclerose Nodular CD30 Positivo Estadio II B X”, sendo tratamento terapêutico com o medicamento brentuximabe vedotina 50 mg.

De acordo com o laudo médico acostado aos autos, a médica assistente reforça, inclusive, que foram tentadas outras linhas de tratamento, mas sem sucesso.

Convém ressaltar, nesse ponto, que as Notas Técnicas do NAT-Jus Nacional vêm apresentado parecer favorável para os casos como o dos autos, notadamente após tentativas de tratamento com outros fármacos, vejamos:

Considerando o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin recidivado e refratário.

Considerando que o paciente já utilizou todas as medicações disponíveis no SUS

Considerando que a medicação solicitada está aprovada e liberada no Brasil para essa indicação clínica, tendo sido incorporada no SUS para o tratamento de Linfoma de Hodgkin

Consideramos FAVORÁVEL a liberação da medicação BRENTUXIMABE em caráter de URGÊNCIA
[1]
.

Entendo que, além de o quadro clínico não deixar dúvidas da necessidade do medicamento, os documentos dos autos atendem aos requisitos para fornecimento de remédios fora da lista do SUS trazidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1657156/RJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nesses termos, constata-se que houve: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Ultrapassada a questão sobre a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, passo ao exame da competência para julgamento da matéria, dada a modificação do cenário jurisprudencial, sobretudo com recentes entendimentos do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Trata-se de fármaco não padronizado no Sistema Único de Saúde, ou seja, não está especificado na lista de medicamentos que o SUS é obrigado a fornecer gratuitamente para a população.

N
ão obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ter se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame.

Na ocasião, foi determinado que

[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

[...]

Não se desconhece, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Incidente de Assunção de Competência n. 14, em 12 de abril de 2023, tendo a Corte Superior entendido que a competência do juízo será fixada de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nesse sentido, considerando que a questão amolda-se ao caso decidido pelo Pretório Excelso em sede de tutela provisória em caráter incidental, imperiosa a reforma da decisão agravada, devendo a demanda ser perante a Justiça Estadual, sem a inclusão da União no polo passivo, ainda que se trate de medicamento não padronizado.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a competência do juízo
a quo
, sem necessidade de inclusão da união, confirmando, ainda, a antecipação de tutela recursal ao seu tempo deferida.

É como voto.

[1]
Sistema E-NatJus. Nota Técnica 146675. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=146675. Acesso em: 19 jul. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.